Tribunal: CARF
Processo: 13362.720476/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720476/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.725 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ITR. SUJEITO PASSIVO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA JUNTO
AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EFEITO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou seu possuidor a qualquer título. O cancelamento da matrícula do imóvel,
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, somente tem efeito, para fins de
exonerar o pagamento do ITR correspondente, a partir da data em que se deu o
referido cancelamento.
Comprovado nos autos que o contribuinte detinha a posse do imóvel rural à
época do fato gerador, é ele o sujeito passivo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural na qualidade de possuidor a qualquer título, sendo irrelevante
a existência de documento legítimo de propriedade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.724, de 12 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13362.720475/2014-62, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720476/2014-15
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando
tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial
Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra
Nua - VTN para o ITR/2009, efetuado com base no SIPT, por não ter
sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação
processual.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos
moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente
com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como
dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, ou alterá-la, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder
remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem o objeto da autuação, adoto o relatório do acórdão
recorrido, que transcrevo a seguir, em síntese:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 03302/00021/2014, do exercício de
2010, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 1.011.554,92, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010,
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Boa Esperança, Bezerra, Curral” (NIRF
7.877.772-0), com área declarada de 100.000,0 ha, localizado no
município de Morro Cabeça no Tempo-PI.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da
DITR/2010, incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de
Intimação Fiscal No 03302/00004/2014, entregue ao contribuinte em
11/02/2014 (AR). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do
imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), o seguinte documento:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653
da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo,
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de
janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel, para 1o de janeiro de
2010, no valor de:
Outras R$ 50,00.
Procedendo a análise e verificação das informações apresentadas e dos
dados constantes na DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de
reserva legal (20.000,0 ha), de produtos vegetais (32.000,0 ha) e de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

pastagens (4.000,0 ha); entretanto, alterou o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$ 19.130,00 (R$ 0,19/ha) para o arbitrado de R$
5.000.000,00 (R$ 50,00/ha), com base em valor constante no SIPT, por
aptidão agrícola/ha (outras terras), informado pela Secretaria Estadual de
Agricultura do Piauí, com conseqüente aumento do VTN tributável,
resultando no imposto suplementar de R$ 478.163,52.
O contribuinte interpôs recurso voluntário alegando em síntese:
- que não há como imputar ao pagamento do ITR à recorrente;
- que a recorrente não reconhece a propriedade das terras em questão;
- que jamais se encontrou na posse direta dos imóveis (fazendas) rurais que
ensejaram lavratura da Notificação de Lançamento ora impugnada;
- que não autorizou que as terras fossem adquiridas em seu nome;
- que só tomou conhecimento de que os imóveis objeto da Notificação de
Lançamento haviam sido declarados em sua DITR, bem como que a propriedade dos mesmos
haviam sido transferidas para seu nome após ser intimada pela Delegacia da Receita Federal de
Vitória/ES comunicando-lhe acerca de arrolamento de bens promovido em seu desfavor;
- que mediante diligências realizadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de
Avelino Lopes/PI, tomou conhecimento de que os imóveis foram adquiridos por pessoa que
supostamente lhe representava;
- que foi vítima de má-fé perpetrada por representante legal de empresa
anteriormente por ela contratada para prestar serviços de revisão tributária com consequente
compensação de créditos apurados;
- que o Sr. Amaro de Araújo Pereira Filho mesmo sem autorização em
procuração, substabeleceu os poderes que originalmente lhes foram outorgados a terceira pessoa
estranha à recorrente, de nome Arnaldo Cordoba Duarte;
- que Arnaldo Cordoba Duarte induziu o Tabelião de Notas e o escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis de Avelino Lopes à erro e, assim sendo, fez com que fossem
lavradas Escrituras Públicas de Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da recorrente, tendo
como objeto glebas de terras existentes no Estado do Piauí, objeto da Notificação de Lançamento
ora guerreada;
- que o escrevente do cartório não observou que no substabelecimento a Arnaldo
Cordoba Duarte não constava poderes para adquirir imóveis em nome da recorrente;
- que em diligência junto ao cartório foi informada que por decisão da
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, fora determinado o
bloqueio de averbações nas matrículas dos referidos imóveis;
- que fora determinado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, nos autos do processo no 0000018-97.2012.8.18.0139, o cancelamento das
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

matrículas, tendo, inclusive, sido determinada a expedição de ofício à Secretaria da Receita
Federal;
- que, inexistindo a matrícula, inexiste propriedade formal e, por consequência,
inexiste também o fato gerador e/ou hipótese de incidência capaz de justificar a cobrança e/ou o
pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;
- que os imóveis em questão não viabilizaram à recorrente qualquer produção de
riqueza, visto que, não exerceu a posse ou domínio útil sobre os mesmos;
- que não escriturou referidos imóveis em sua contabilidade e não os cadastrou
junto ao INCRA e demais órgãos competentes em seu nome;
- que a multa de 75% possui caráter confiscatório
- pugna pela redução da multa ao percentual de 20%
O recorrente ratifica o recurso apresentado e anexa comprovante de cancelamento
da inscrição cadastral dos imóveis junto ao CAFIR.
Foi emitido Despacho de Saneamento, devolvendo o processo para unidade
preparadora para juntada de documentos que comprassem a ciência do acórdão da primeira
instância.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
Em razão do disposto no despacho de e-fl. 297, considero que o recurso é tempestivo,
mas conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória, em razão do disposto na
Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Preliminares
Ilegitimidade Passiva
O recorrente sustenta que não há como imputar-lhe o pagamento do ITR em questão por
não possuir a propriedade, posse ou domínio útil das terras em questão.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

Alega que foi vítima de má-fé perpetrada pelo representante legal de empresa
anteriormente por ela contratado para prestar serviços de revisão tributária. Que o Sr.
Amaro de Araújo Pereira Filho mesmo sem autorização em procuração, substabeleceu
os poderes a terceira pessoa estranha à recorrente, de nome Arnaldo Cordoba Duarte.
Aduz que Arnaldo Cordoba Duarte induziu o Tabelião de Notas e o escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis de Avelino Lopes à erro e, assim sendo, fez com que
fossem lavradas Escrituras Públicas de Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da
recorrente, tendo como objeto glebas de terras existentes no Estado do Piauí, objeto da
Notificação de Lançamento ora guerreada.
Informa que só tomou conhecimento de que os imóveis objeto da Notificação de
Lançamento haviam sido declarados em sua DITR, bem como que a propriedade dos
mesmos haviam sido transferidas para seu nome após ser intimada pela Delegacia da
Receita Federal de Vitória/ES comunicando-lhe acerca de arrolamento de bens
promovido em seu desfavor.
Sustenta, ainda, que mediante diligências realizadas junto ao Cartório de Registro de
Imóveis de Avelino Lopes/PI, tomou conhecimento de que os imóveis foram adquiridos
por pessoa que supostamente lhe representava e que por decisão da Corregedoria Geral
de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, fora determinado o bloqueio de
averbações nas matrículas.
Acrescenta, que fora determinado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí, nos autos do processo no 0000018-97.2012.8.18.0139, o
cancelamento das matrículas, tendo, inclusive, sido determinada a expedição de ofício à
Secretaria da Receita Federal, que cancelou a inscrição dos imóveis no CAFIR.
Por fim alega, que os imóveis em questão não viabilizaram à recorrente qualquer
produção de riqueza, que não escriturou referidos imóveis em sua contabilidade e não os
cadastrou junto ao INCRA e demais órgãos competentes em seu nome.
Pois bem, de fato, as certidões expedidas pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis do
Município de Avelino Lopes (e-fls. 270/275) , datadas de 19 de setembro de 2018,
atestam que as matrículas dos imóveis Fazenda Curral, Fazenda Boa Esperança e
Fazenda Bezerra foram canceladas, em cumprimento à ordem do Exmo. Sr. Des.
Francisco Antonio Paes Landim Filho, Corregedor Geral da Justiça do Piauí, conforme
relatório exarado às fls. 368/458 e despacho nos autos da Correição Extraordinária n°
0000018-97.2012. Avelino Lopes-Pi, em 28/11/2014.
Quanto a sujeição passiva, preceitua o caput do art. 5o da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, que dispôs sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Também preceitua o art. 31 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/66),
que o ITR incide sobre o imóvel rural, e o contribuinte do imposto é seu proprietário,
titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer título, não havendo benefício de
ordem.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.
No presente caso, na data da ocorrência do fato gerador, 01/01/2009, verifica-se que o
recorrente ainda era proprietário do imóvel, pois a matricula somente foi cancelada em
28/11/2014.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

Ademais, ainda que se considerasse que o cancelamento possui efeitos retroativos à
origem, verifica-se pelas informações declaradas pelo próprio recorrente na DITR, que
houve exploração de atividade rural na área por ele ocupada.

Conclui-se pelas informações prestadas na DITR/2009, que o recorrente estava na posse
do imóvel, tanto é, que informa a utilização da terra para plantio de produtos vegetais e
pastagem.
Comprovam ainda a posse das terras os pedidos de indenização administrativa de
desapropriação anexadas ao presente processo às fls. 195/197.
Além disso, posterior ao cancelamento da matrícula, o recorrente continuou
apresentando DITR (fl. 180), o que corrobora com a convicção de que ao tempo do fato
gerador o contribuinte era possuidor dos imóveis em questão. Veja-se que não só as
declarações do ITR foram apresentadas, como também seus respectivos pagamentos
efetuados, como se constata nos documentos de fls. 181/185.
Como se vê, o cancelamento das matrículas dos imóveis somente ocorreram em 2014.
Logo, tal fato não tem o condão de eximir o contribuinte do pagamento do ITR relativo
ao exercício 2009, estando comprovado nos autos que o próprio recorrente estava na
posse dos imóveis em questão.
Neste sentido, colaciono os acórdãos 2102-003.022, 2202-005.766, 2401-006.976 e
9202-02.280.
Quanto ao alegado desconhecimento da aquisição dos referidos imóveis, coaduno com
os fundamentos da decisão recorrida, que adoto como razão de decidir.
Corrobora o fato de que o contribuinte sempre soube da aquisição desses
imóveis, que solicitou ao IBAMA, em 30/08/2010, que fosse feita a devida
indenização administrativa de desapropriação referente aos imóveis de Escritura
dos Livros 26 [folhas 82 (Fazenda Curral), 85 (Fazenda Bezerra) e 83 (Fazenda
Boa Esperança)]. Essas solicitações constam das fls. 255, 266 e 279 do processo
no 15578.000342/2010-42 de Arrolamento de Bens (anexadas ao presente
processo às fls. 195/197).
Prosseguindo a análise das alegações constantes da impugnação de fls. 90/100,
percebe-se que o contribuinte entra em contradição quando afirma que
desconheceria a propriedade do imóvel até a data da intimação do arrolamento de
seus bem, que, conforme documento de fls. 38, ocorreu em 05/01/2011, data em
que tomou ciência do mesmo (fls. 38). Entretanto, ele próprio encaminhou à
RFB cópia das Escrituras Públicas dos imóveis, com seus respectivos Registros,
em 02/12/2010, conforme mencionado no parágrafo anterior (informação
coletada no processo de arrolamento de bens, de no 15578.000342/2010-42,
aberto em 25/08/2010). Portanto, o contribuinte não só tinha plena consciência
da existência desses imóveis em seu nome, como, também, encaminhara os
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

respectivos documentos para a RFB quando requerido para compor os
documentos do processo de arrolamento de bens retromencionado.
Para um melhor entendimento dos fatos, em sua ordem cronológica, têm-se as
seguintes ocorrências:

Ressalte-se que tanto o Termo de Intimação (fls. 186), de 21/09/2010, quanto o
Termo de Reintimação (fls. 187), de 18/11/2010, retromencionados, não
apresentam a motivação do pedido da relação de bens, portanto, não havia como
o contribuinte entender que os citados pedidos teriam como finalidade um
eventual arrolamento de bens, que só teve seu Termo lavrado em 22/12/2010
(fls. 38), com ciência do contribuinte em 05/01/2011 (fls. 38).
Reiterando, não há como acatar a alegação de que o contribuinte só teria tomado
conhecimento da existência desses imóveis quando da ciência do Termo de
Arrolamento de Bens, ocorrida em 05/01/2011 (fls. 38), suma vez que ele
próprio, em 02/12/2010, apresentou à RFB lista contendo informações sobre seus
bens, onde estavam relacionados os imóveis Fazenda Curral, Fazenda Bezerra e
Fazenda Boa Esperança, que compõem o imóvel de NIRF 7.877.722-0, objeto da
autuação sob análise.
Ainda, o cadastro do imóvel foi efetuado em 21/12/2010 (fls. 198/199), também,
data anterior àquela em que o contribuinte afirma que teria tomado conhecimento
da existência dos imóveis (Termo de Arrolamento de Bens, com ciência em
05/01/2011). Ademais, o NIRF 7.877.772-0 continua ATIVO no CAFIR, às fls.
200, inclusive, a DITR/2018 já foi apresentada à RFB em nome do contribuinte,
em 03/09/2018.
Desta forma, resta cristalino que o recorrente é o sujeito passivo do ITR, referente ao
exercício 2009, devido em relação aos imóveis Fazenda Curral, Fazenda Boa Esperança
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

e Fazenda Bezerra, nos termos do disposto na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
arts. 1o e 4o, posto que em 01/01/2009, data da ocorrência do fato gerador do ITR, o
contribuinte detinha o registro e a posse dos bens. Rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva.

Mérito
Consoante relatado, trata o presente processo de lançamento do Valor da Terra Nua
arbitrado com base em valor constante no SIPT, por aptidão agrícola/ha (outras terras),
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí.
A matéria não foi impugnada pelo recorrente, conforme se extrai do acórdão recorrido.
Do VTN Arbitrado - Matéria não Impugnada
Com relação ao arbitramento do VTN de R$ 5.000.000,00 (R$ 50,00/ha),
efetuado com base em valor constante no SIPT, por aptidão agrícola/ha (outras
terras), informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí (fls. 179),
nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo interessado, de maneira
que, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada tal matéria, devendo ser mantido, quanto à mesma, o dado apurado e
utilizado pela fiscalização no lançamento em questão.
No tocante ao mérito, apenas foi suscitado em recurso a redução da multa de 75% para
o patamar de 20%.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com as alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim
estabelece, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito, determinada
por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos seus
mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de
75% decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de
configuração de dolo ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo sobre
a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o
art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito
tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Cumpre esclarecer, que a multa de mora, no percentual máximo de 20% (art. 13 da Lei
no 9.393/1996 e art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente no caso de
pagamento espontâneo fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de pagamento
de imposto suplementar (diferença) apurado em procedimento de fiscalização, como foi
o caso.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.725 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720476/2014-15

Não vejo como acolher o pedido de redução da multa de ofício.
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-
lhe provimento.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital